Tribunal: TJPA
Processo: 0033286-15.2015.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033286-15.2015.8.14.0054

APELANTE: TEREZINHA RAMOS DE SOUZA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO Nº
0033286-15.2015.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

EMBARGANTE: TEREZINHA RAMOS DE SOUZA

ADVOGADO: ANTONIO QUIRINO NETO - OAB-PA 10.412

EMBARGADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PA 29.147-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 – Demonstrada a omissão quanto aos honorários advocatícios, devem ser acolhidos os embargos de declaração, para fixar os honorários sucumbenciais em favor do Patrono da embargante no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85 §2º do CPC.

2 – É devida a condenação do embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil.

3 - Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

4 - No que tange a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do C.C.

5 – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por TEREZINHA RAMOS DE SOUZA, em face do acórdão de id. 2748001, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO CELEBRADO COM PESSOA SEMIANALFABETA. CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO. DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DA RECORRENTE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É devida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por se tratar de relação de consumo entre cliente e Banco, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Em que pese o recorrido ter juntado aos autos cópia simples da cédula de credito bancária, em que supostamente teria formalizado o empréstimo em favor da recorrente, entendo que o recorrido não se desincumbiu de comprovar que o suposto contrato fora celebrado regularmente, inclusive resultando no depósito do valor na conta bancária da recorrente.

3. Destarte, é devida a declaração de inexistência do contrato, vinculado a Cédula de crédito bancária n.º 231552589, extinguindo-se os débitos e suspendendo os descontos.

4. Ademais deve o recorrido pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e restituir em dobro os valores descontados indevidamente.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA”.

A embargante nas razões de id. 2774277, aduz em resumo que o Acórdão embargado é omisso em relação aos honorários advocaticios de sucumbencia, custas processuais e, fixação de juros e correção monetária.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada a omissão, no sentido de que seja fxado honorários advocaticios sucumbencias no importe de 20% sobre a condenação, além da fixação de juros e correção devidos.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

3363556.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante.

Na espécie, denota-se que, embora provido o recurso de APELAÇÃO para se acolher os pedidos de danos morais e materiais da Ação Declaratória, não foram fixados os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §1º do CPC.

Nesse diapasão, demonstrada a omissão quanto aos honorários advocatícios, devem ser acolhidos os embargos de declaração, para fixar os honorários sucumbenciais em favor do Patrono da embargante no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85 §2º do CPC.

Acerca dos juros e correção monetária, dispõe as Sumulas 54 e 362 do STJ, in verbis:

Sumula 54 STJ

– “ Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Sumula 362 STJ - "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Deste modo, os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

No que tange a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC

De igual modo, com razão a embargante no que se refere à omissão do decisum no que diz respeito às custas e despesas processuais. Desse modo, o r. acórdão também deve ser reformado tão somente para fazer constar a condenação do embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil.

Portanto, tenho que assiste razão ao embargante quando afirma que o acórdão

embargado se omitiu em relação as custas processuais, honorários advocaticios sucumbenciais e a incidência dos juros e correção monetária.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, PARA FINS DE SE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, BEM COMO CONDENAR AINDA A DEMANDADA, ORA EMBARGADA, NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, ALÉM DA APLICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONDENAÇÃO IMPOSTA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2023